Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-52.2023.8.11.0053
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000264-52.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOCRECIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 006.880.381-82 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL.
SUSPENSÃO
D
O FORNECIMENTO

DE

ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
PELO
PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa
, todavia, inexistindo provas de
sua ocorrência
,
não há falha na
prestação de serviços e nem dano moral sofrido
.

2.
O
quantum
indenizatório fixado na sentença será mantido em razão do princípio
non reformatio in pejus
, porquanto somente a parte reclamante recorreu.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000264-52.2023.8.11.0053

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente
:
DOCRECIO RIBEIRO DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DOCRECIO RIBEIRO DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que
permaneceu

por
um
período

aproximado
a 96 horas
sem

fornecimento
de
energia
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha
a
prestação
de
serviço
s da parte reclamada, decorrente da suspensão de energia e demora excessiva de seu restabelecimento.

Julgou

parcial
mente

proced
ente a ação para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
, em resumo,
que o
quantum

indenizatório

fix
ado

na

sentença
é
ínfimo
e r
equereu

sua
majoração
.

As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial como é o fornecimento energia elétrica
, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Todavia, n
o
presente

caso
,
não

restou

comprovado
que
,
de
fato
,

ocorreu
a
suspensão

d
o
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da parte reclamante
,
isto porque não foi juntado nenhum protocolo de atendimento realizado por ela a fim de evidenciar a falta de energia, mas apenas supostos protocolos referentes a atendimentos
de outras Unidades Consumidoras que nem mesmo é possível aferir se estão localizadas na mesma região do consumidor
.

Ademais, os
referidos
protocolos

de atendimentos
realizados

por

terceiros

não

estão

apoiados

por

nenhum
outro
meio
de
prova
, tratando-se apenas de alegações do autor na tentativa de
demonstra
r
a
falha
n
a prestação de serviços da parte reclamada
.

Dessa forma, c
onsiderando
que inexiste qualquer elemento de prova hábil a evidenciar o serviço defeituoso da parte reclamada, inexiste conduta ilícita cometida por ela e, consequentemente, não há dano moral sofrido.

Tod
a
via
,
tendo em

vista que não foi
interpost
o recurso
pela
parte reclamada,
apenas
em respeito ao
princípio
non reformatio in pejus,
o valor fixado na sentença
(R$ 1.000,00)
ser
á
mantido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
f
ixados

em

R$
1.0
00,00 (
mil

reais)
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 218801166
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for
o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024